Tribunal: TJBA
Processo: 8046596-51.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS n. 8046596-51.2024.8.05.0000 02 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA Defensor(a): Bianca Mourão Fantinato PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS DE JESUS IMPETRADO: JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PREVENTIVA. INCABÍVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DEMONSTRADA FUNDAMENTAÇÃO E IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. EXPRESSA A CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE NO CASO CONCRETO A PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal na decretação do cárcere cautelar, quando os fundamentos presentes no ato são pertinentes e encontram respaldo nos dados colhidos no processo originário, confirmando a imprescindibilidade do decisio combatido e sua expressa necessidade, com fulcro na gravidade da conduta apurada, modus operandi empregado, periculosidade do agente, risco de reiteração delitiva e de evasão. 2. No presente caso, indica o lastro probatório preliminar que o delito apurado é oriundo de possível disputa de facções criminosas que combatem pelo domínio do tráfico ilícito de entorpecentes na região, bem como, que o homicídio qualificado em exame foi consumado às 20h30, mediante disparos de arma de fogo em via pública, que colocaram em risco a comunidade local e foram presenciados pela genitora da Vítima, demonstrando elevado grau de audácia, destemor e desvalor às regras socialmente estabelecidas; circunstâncias que, somadas ao fato de o Paciente somente ter sido preso 06 (seis) anos após a decretação do cárcere cautelar, sem dúvida, justificam e fundamentam a manutenção da constrição preventiva. 3. A contemporaneidade da medida constritiva diz respeito aos motivos ensejadores do cárcere cautelar e à sua necessidade no caso concreto, não detendo o tempo da apontada prática criminosa, isoladamente, importância significativa, quando evidente a complexidade das investigações correlatas e a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores no momento da decretação. 4. Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 5. A substituição do cárcere preventivo pela prisão domiciliar é resguardada a casos especialíssimos, cabendo ao Impetrante o ônus de comprovar de forma concreta o enquadramento e a ocorrência dos elementos ensejadores desta especialidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8046596-51.2024.8.05.0000, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como paciente Lucas dos Santos de Jesus e impetrante a Defensoria Pública. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. 02